Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-11.2020.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-11.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORCENIO FUCHS - CPF: 549.218.219-68 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA – PROAGRO MAIS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA GERIDO PELO BACEN. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em negativa de cobertura securitária no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO MAIS), relacionada à lavoura de milho da safra 2016. O banco suscitou preliminares de revogação da justiça gratuita e de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça à parte autora deve ser revogada, à luz de eventual modificação da sua capacidade econômica; e (ii) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda relacionada à indenização por perdas decorrentes de seguro agrícola regido pelo PROAGRO.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça pode ser revogada mediante prova de alteração da situação de hipossuficiência da parte beneficiária, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O Banco do Brasil atua apenas como agente financeiro credenciado no Programa PROAGRO, sendo o Banco Central do Brasil o gestor e responsável pelas decisões quanto à cobertura securitária e pagamento das indenizações, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. Verificada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade – Justiça Gratuita concedida
.

Tese de julgamento:
“1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova inequívoca da alteração da condição de hipossuficiência da parte beneficiária. 2. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro credenciado, é parte ilegítima para responder por ação de cobrança de indenização vinculada ao Programa PROAGRO, cuja gestão compete exclusivamente ao Banco Central do Brasil.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS”
,
ajuizada por
ORCENIO FUCHS
em face do banco, ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 247819661):

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL ao pagamento da cobertura indenizatória ao autor na quantia de R$29.076,06 acrescidos de juros e correção monetária.

CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 247819665), o banco apelante suscita preliminar de impugnação aos benefícios da Justiça Gratuita.

Suscita ainda em preliminar o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a obrigação contratual deve ser da Seguradora e que inexiste a obrigação de fazer em relação ao Banco do Brasil.

No mérito, acusa a não comprovação nos autos do dano material e moral. Pretende, caso mantida condenação, a redução do valor indenizatório arbitrado em dano extrapatrimonial.

Requer o
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante suscita preliminarmente pedido de
impugnação a concessão da justiça gratuita
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte autora.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Suscita ainda em preliminar, a ausência de responsabilidade/obrigação ao pagamento do prêmio/seguro “PROAGRO Mais”, a arguição de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, a qual deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.

A ação de cobrança tem como objetivo precípuo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento do seguro agrícola do PROAGRO Mais (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), consubstanciado na Apólice do Seguro (ID. 247819208), firmada entre o autor, pecuarista, e o
Banco Central do Brasil
, em adesão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), para cobertura contra as perdas sofridas na colheita da lavoura de milho de 26,00 ha, referente à safra de janeiro/agosto de 2016.

O Seguro PROAGRO tem dois objetivos de acordo com o Decreto nº 175/1991 que regula a Lei Agrícola 8.171/1991: “a) exonerar o produtor rural de obrigações decorrentes de operações frustradas por problemas no rebanho ou no plantio.” e “b) reembolsar o que ele já pagou com despesas relativas a problemas com o custeio agrícola, ou seja, o que o produtor rural gastou a título de “recursos próprios”.

A adesão ao programa de garantia, visou a cobertura ao crédito adquirido pelo produtor rural, em Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo, nº 823.300.178 (ID. 247819209), ao valor de R$29.076.06 com vencimento em 02/03/2017.

Tem-se, portanto, que cabe ao Banco Central do Brasil a análise do pedido de cobertura do seguro PROAGRO MAIS, deferindo-o ou não, de modo que a instituição financeira - neste caso Banco do Brasil - não detém poder decisório em relação ao Programa, figurando tão somente como mera agente intermediária da relação entre o agricultor e o BACEN, sendo este último o único responsável por sua gestão.

A cobertura, todavia, foi negada pelo Banco do Brasil S/A, na condição de agente financeiro credenciado, ao argumento de que “Ausência de Orçamento Analítico; RCP INCOMPLETO.”

O mutuário não satisfeito, interpôs recurso administrativo (ID. 247819242), que encaminhado à Comissão Especial de Recursos – “CER”, órgão específico diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem por competência decidir por meio de seu Colegiado, em única instância recursal administrativa, sobre pedidos de apuração de prejuízos e respectivas indenizações, no âmbito do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária – PROAGRO
.

Por este aspecto, devido a atribuição de Comissão/PROAGRO vinculada ao Governo Federal,
de conceder o direito ao seguro PROAGRO MAIS
, é entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça que cabe apenas ao Banco Central, não possuindo o Banco do Brasil S/A, na condição de agente financeiro credenciado, legitimidade para figurar como réu em relação a esse pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PROAGRO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRASIL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO DO PROAGRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1075976/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PROAGRO. PERDA PARCIAL DE SAFRA AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO. AÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC, ART. 267, VI.

I. O Banco do Brasil, mero intermediário na contratação do seguro pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, administrado pelo Banco Central do Brasil e que utiliza verbas orçamentárias da União, não é parte legitimada para responder no pólo passivo de ação pela qual segurado objetiva o recebimento de indenização pela perda parcial de safra agrícola.

II. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Recurso conhecido e provido. Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, da lei adjetiva civil. (REsp n. 52.195/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 14/9/1999, DJ de 25/10/1999, p. 83.)

Portanto, tem-se que o BACEN, na qualidade de contratante e gestor do seguro regulado pelas normas do PROAGRO, é legítimo para figurar no polo passivo de ação que busca a cobertura, pelo seguro, de prejuízos sofridos na lavoura (REsp 00052195/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

Isto posto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheço a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.
e, em consequência, julgo extinta a presente ação.

Diante da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Lembrando que sua exigibilidade fica suspensa em virtude do requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025